Tribunal: TJES
Processo: 5008896-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008896-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: SONITO SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008896-09.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

EMBARGADO:
SONITO SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. RETIFICAÇÃO EFETUADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7245287) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 7293743, alega que o acórdão possui vício de contradição na fixação de honorários, posto que se deu sobre o valor da causa e não da condenação.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata de erro material. Efetivamente o houve um equívoco quando da fixação da base de cálculo dos honorários, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

LEIA-SE:

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação
.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)